Tribunal: TCU
Processo: 027.331/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8791/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.331/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analdina Domingas de Almeida (XXX.715.456-XX); Claudia Fernanda Magalhaes (XXX.461.351-XX); Fabiane dos Santos Duarte (XXX.041.080-XX); Lilian Mendes Miranda (XXX.094.596-XX); Pablo Souza Linhares (XXX.052.746-XX); Patricia Borges Ribeiro (XXX.898.306-XX); Telma Rosely Von Schusterschitz dos Reis (XXX.603.852-XX); Valdereza Faria Bolela (XXX.729.206-XX); Valeria Boreli Rodrigues da Cunha (XXX.021.166-XX); Walkiria Cristina Marcelino (XXX.849.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.